Tribunal: TJES
Processo: 5033129-98.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033129-98.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: TECNO CLEAN - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL EIRELI

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5033129-98.2023.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: TECNO CLEAN - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL EIRELI

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE VILA VELHA - DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Vila Velha contra a sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o feito em razão do pagamento do débito, mas deixou de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a quitação ocorreu antes da citação. O apelante pugna pela reforma da decisão para que seja fixada a verba honorária.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação do débito fiscal ocorre após o ajuizamento da demanda, porém antes da efetivação da citação.

III. Razões de decidir
3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu origem à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais. No caso concreto, o inadimplemento do contribuinte forçou o Fisco a ajuizar a execução fiscal para satisfazer seu crédito, sendo, portanto, o responsável pelos custos decorrentes da movimentação da máquina judiciária. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, configura reconhecimento da procedência do pedido, o que enseja a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (valor do débito quitado), devidamente atualizado. Tese de julgamento: "1. Em observância ao princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios na execução fiscal quando o pagamento do débito ocorre após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação do executado. 2. O pagamento extrajudicial do crédito tributário após a propositura da demanda executiva configura reconhecimento da procedência do pedido, atraindo a responsabilidade do devedor pelos ônus sucumbenciais."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5033129-98.2023.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: TECNO CLEAN - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL EIRELI

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE VILA VELHA - DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que, em execução fiscal, deixou de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do adimplemento administrativo do débito antes da citação.

A controvérsia recursal limita-se a definir se, à luz do princípio da causalidade, é devida a fixação de honorários advocatícios quando a quitação do débito ocorre após o ajuizamento da execução, mas antes da citação da parte executada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A questão em debate já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que antes da citação.

Isso porque, ao efetuar o pagamento do débito que ensejou a propositura da ação, a parte executada reconhece a procedência do pedido, devendo arcar com os ônus sucumbenciais em decorrência do princípio da causalidade, pois foi o seu inadimplemento que deu causa à movimentação da máquina judiciária.

Nesse sentido, cita-se os julgados da Primeira Seção do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
1. Consoante o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a Execução Fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.5.2024; AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31.8.2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.6.2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.3.2023.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.135.428/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021)
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO.
1. A a extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Neste Tribunal, inclusive, este Relator já proferiu voto condutor neste mesmo sentido ao analisar caso pretérito (
Apelação Cível, 035140239274
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023).

O processo não pode resultar em prejuízo para a parte que tinha razão para o instaurar. No caso dos autos, o Município de Vila Velha ajuizou a execução fiscal de forma legítima, com base nas Certidões de Dívida Ativa (IDs 16207054 e 16207055), e só o fez porque o contribuinte não cumpriu com sua obrigação tributária no tempo devido. O pagamento, efetuado em 20/08/2024 (IDs 16207063 e 16207064), ocorreu meses após o ajuizamento da ação em 20/11/2023 (ID 16207053).

Dessa forma, revela-se adequada a reforma da sentença para ajustá-la ao entendimento consolidado.

Quanto à fixação, a verba honorária deve ser arbitrada com base no proveito econômico obtido, que corresponde ao valor do débito quitado (R$ 27.012,52). Assim, aplico o disposto no art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, e, ponderando os critérios dos incisos do § 2º do mesmo artigo, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Por todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (valor do débito quitado), devidamente atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5033129-98.2023.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
TECNO CLEAN - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL EIRELI

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Verifico que o Em. Relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, deu provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA para condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. No entanto, após ler atentamente o voto condutor e examinar os autos, peço vênia para divergir de Sua Excelência.

O recurso cuida de controvérsia inerente à condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de pagamento administrativo do débito fiscal após o ajuizamento da ação e antes da citação da parte executada.

Muito embora tenha decidido de forma diversa anteriormente, redireciono meu posicionamento no sentido de ser indevida a condenação. Isso porque inexiste triangularização da relação processual, que só ocorre com a citação, impedindo que a parte tenha conhecimento da lide e possa se manifestar.

A impossibilidade de condenação em verbas sucumbenciais, neste caso, baseia-se na violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Como o executado não foi formalmente chamado ao processo, não teve oportunidade de se defender ou influir no andamento do feito. Além disso, o princípio da causalidade, que atribui os custos do processo a quem lhe deu causa, não se aplica, pois não houve resistência por parte do devedor, que quitou a dívida de forma espontânea.

Esse tem sido o posicionamento desta Eg. Câmara. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo município de vila velha contra sentença que extinguiu execução fiscal movida para cobrança de crédito tributário de IPTU e taxa de coleta de lixo, com fundamento no art. 924, II, e 925 do CPC, ante o pagamento administrativo integral do débito pela executada antes da citação válida, afastando a condenação em custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios e custas processuais quando há quitação integral da dívida antes da citação; (II) estabelecer se o princípio da causalidade justifica a imposição desses ônus à parte executada, mesmo sem a formação válida da relação processual. III. Razões de decidir 3.
A ausência de citação válida impede a formação da relação jurídica processual e inviabiliza a aplicação do princípio da sucumbência, por ausência de contraditório e resistência da parte executada.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste tribunal afirma ser incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão de pagamento realizado antes da citação válida. 5. O princípio da causalidade não se aplica ao caso, pois não houve angularização do processo nem atuação judicial capaz de demonstrar resistência ao cumprimento da obrigação. 6. O art. 26 da Lei nº 6.830/80 prevê a extinção da execução fiscal sem qualquer ônus para as partes quando a dívida é extinta antes de decisão de primeira instância. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação do executado em execução fiscal impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O princípio da causalidade somente justifica a imposição de ônus sucumbenciais quando há formação válida da relação processual com a citação da parte executada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 239 e 924, II; Lei nº 6.830/80, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo nº 1054; TJES, APC nº 100210001895, Rel. Dair José bregunce de oliveira, j. 06.07.2021; TJES, APC nº 5000951-51.2021.8.08.0008, Rel. Julio cesar costa de oliveira, j. 24.09.2024. (TJES; AC 0031392-63.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, diante do pagamento integral da dívida, realizado antes da citação do executado. O ente municipal pleiteia a reforma da sentença exclusivamente para condenar o executado ao pagamento das verbas sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito antes da citação do executado, é cabível a condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. III. Razões de decidir 3.
A ausência de citação impede a formação válida da relação jurídica processual (triangularização), inviabilizando a imposição de qualquer ônus à parte não citada, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. 4. A aplicação do princípio da causalidade pressupõe a regular formação da lide, o que não ocorreu no caso concreto, pois o executado sequer teve ciência formal da demanda. 5. O art. 239 do CPC estabelece que a citação é pressuposto de validade do processo, salvo hipóteses excepcionais, inexistentes no caso em tela. 6. A jurisprudência consolidada do TJES é firme no sentido de que não se pode impor ao executado não citado a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, ainda que haja pagamento do débito após o ajuizamento da demanda. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida do executado impede a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, ainda que tenha havido pagamento integral do débito após o ajuizamento da execução fiscal. 2. A aplicação do princípio da causalidade exige a formação válida da relação jurídica processual, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 85, 239, 924, II. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 100180029793, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 18/02/2020. TJES, apelação cível nº 100210001895, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 06/07/2021. TJES, apelação nº 69150025166, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 30/01/2018. TJES, apelação nº 69150027030, Rel. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 23/01/2018. TJSE, apelação cível nº 201900807955, Rel. Juiz Marcel de Castro Britto, j. 28/05/2019. TJMG, apelação cível nº 1657046-44.2015.8.13.0024, Rel. Juiz conv. Octávio de Almeida Neves, j. 08/08/2019. (TJES; AC 5001804-95.2023.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)

Por tais fundamentos, pedindo novamente vênia ao Em. Relator, Des. Aldary Nunes Junior,
divirjo
de seu voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Rogo vênia à em. Desª. Marianne Júdice de Mattos e acompanho o voto de relatoria do em. Relator Des. Aldary Nunes Junior.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (valor do débito quitado), devidamente atualizado.